Tribunal: TCU
Processo: 013.256/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor de Fernando Gomes Oliveira (falecido) e Claudevane Moreira Leite, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Itabuna/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor do Sr. Fernando Gomes Oliveira (falecido) e da Sra. Claudevane Moreira Leite, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Itabuna/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , 23, inciso III, 28, inciso II e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a", e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis a Sra. Claudevane Moreira Leite e o espólio de Fernando Gomes Oliveira, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Sra. Claudevane Moreira Leite e do Sr. Fernando Gomes Oliveira, condenando, na forma adiante especificada, a Sra. Claudevane Moreira Leite e o espólio do Sr. Fernando Gomes Oliveira ou, caso já tenha havido partilha, os seus sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido, ao pagamento das importâncias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.2.1. débito imputado à Sra. Claudevane Moreira Leite, em solidariedade, com o espólio do Sr. Fernando Gomes Oliveira ou, caso já tenha havido partilha, com os seus sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido: Data Valor (R$) Débito/Crédito 15/2/2016 936.696,11 Débito 9.2.2. débito imputado ao espólio do Sr. Fernando Gomes Oliveira ou, caso já tenha havido partilha, aos seus sucessores, até o limite do patrimônio a eles transferido: Data Valor (R$) Débito/Crédito 1/8/2017 2.100.381,88 Débito 23/3/2018 45.616,75 Crédito 23/3/2018 5.963,59 Crédito 9.3. aplicar a Sra. Claudevane Moreira Leite a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao MDR, para ciência.